Tribunal: TJBA
Processo: 0385544-45.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0385544-45.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
SANDRO SANTOS PASSOS

Defensor Público: Fabiano Choi

APELANTE:
EDUARDO DOS SANTOS MACHADO

Advogados:
Anderson
C
layton
O
liveira
S
antos – OAB/BA71328-A
e
Nailson
B
arbosa de
S
ouza – OAB/BA76142

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Cecília Pondé Luz do Nascimento

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157,
§2º, II, NA FORMA DO ART
IGO
70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO DO RÉU
SANDRO SANTOS PASSOS:

1.
PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA 231 DO STJ.

2.
PREQUESTION
AMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

RECURSO DO RÉU
EDUARDO DOS SANTOS MACHADO:

1.
PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2
.
PLEITO PELO
RECONHEC
IMENTO

D
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, NO GRAU MÁXIMO, 1/3
(UM TERÇO).
IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE SE ENVOLVEU ATIVAMENTE NO
ITER CRIMINIS
, TENDO PAPEL DETERMINANTE PARA O ÊXITO DA AÇÃO DELITIVA.
AGENTE CUJA
FUNÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA ERA
RECOLHER OS PERTENCES SUBTRAÍDOS DAS VÍTIMAS.

3
.
PLEITO PEL
A

DESCLASSIFICA
ÇÃO

DA CONDUTA
PARA O CRIME DE FURTO.
IMPROVIMENTO.
PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA.
SIMULA
ÇÃO
DE
ARMA DE FOGO.

PRESENÇA DE MAIS DE UM AGENTE CRIMINOSO. APTIDÃO PARA PRODUZIR GRAVE AMEAÇA.

CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO.

4.
PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

5
.
PLEITO PEL
A REMIÇÃO
DA PENA
PELO
DIAS
TRABALH
ADOS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

6
.
PLEITO PELA FIXAÇÃO DE
REGIME INICIAL MAIS B
RANDO.
IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B” DO CPB.

7. PLEITO PELA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
INVIABILIDADE.
QUANTUM
DE PENA
SUPERIOR A QUATRO ANOS. DELITO COMETIDO
COM
GRAVE AMEAÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO I, DO CP.

8.

PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA FIXADA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE CONSTITUI SANÇÃO DE CARÁTER PENAL. PRECEDENTES
.

9.
PREQUESTION
AMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

CONCLUSÃO
:
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO
DO RÉU
SANDRO SANTOS PASSOS E
PARCIAL CONHECIMENTO E, NESTA EXTENSÃO, PELO
IM
PROVIMENTO DO RECURSO
DO RÉU
EDUARDO DOS SANTOS MACHADO
.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0385544-45.2012.8.05.0001
, sendo Apelante
s

SANDRO SANTOS PASSOS
e
EDUARDO DOS SANTOS MACHADO
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO
DO RÉU
SANDRO SANTOS PASSOS E
PARCIAL CONHECIMENTO E, NESTA EXTENSÃO, PELO
IM
PROVIMENTO DO RECURSO
DO RÉU
EDUARDO DOS SANTOS MACHADO
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator